Tribunal: TJDFT
Processo: 0727930-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.” contra decisão exarada pela MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução proposta em desfavor de “PARIS COSMÉTICOS LTDA - ME”. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido da exequente, ora agravante, consistente em requisitar informações acerca de bens passíveis de penhora da executada, ora agravada, por meio do sistema INFOJUD. A exequente interpôs o presente recurso, pugnando pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja efetivada a consulta pelo sistema INFOJUD. Em provimento definitivo, requereu a reforma do “decisum a quo”, confirmando-se a tutela ora vindicada. Para tanto, o agravante alegou, em síntese, que já promoveu todas as diligências na tentativa de localizar bens passíveis de constrição judicial, não logrando êxito. É a síntese do necessário. Decido. De partida, destaque-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões exaradas em sede de execução desafiam Agravo de Instrumento. Além de cabível, o presente recurso preencheu os requisitos legais para o deferimento da antecipação de tutela recursal. O processamento do Agravo de Instrumento somente admite o provimento liminar nos casos em que não só a relevância da fundamentação é manifesta, como também a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento colegiado do recurso. A decisão agravada tem o condão de causar uma lesão grave e de difícil reparação à agravante, uma vez que, finda a suspensão do feito executivo, este será extinto. De igual modo, faz-se presente o outro requisito para o deferimento do pedido liminar, tendo em vista que a agravante logrou demonstrar a relevância da fundamentação recursal. Com efeito, afigura-se cabível a tentativa de localização de bens passíveis de penhora da parte executada pelo sistema INFOJUD, nos moldes vindicados pela ora agravante, uma vez que esta demonstrou, de forma satisfatória, o esgotamento das diligências disponíveis para tal finalidade. De fato, a ora agravante demonstrou ter esgotado os meios de que dispunha para localizar bens penhoráveis, e todas as tentativas foram infrutíferas. Dessa forma, revela-se cabível a diligência requerida pela agravante, na tentativa de localizar bens penhoráveis. Neste sentido, este egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. COMPROVAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A quebra do sigilo fiscal, por ser medida excepcional, é cabível apenas quando esgotados os meios à disposição do exequente de localização de bens em nome do devedor, dada a inviolabilidade relativa dos dados pessoais. 2. Comprovado o esgotamento de todas as medidas disponíveis ao credor com vistas à localização de bens do devedor passíveis de penhora, consubstanciada em diversas pesquisas no BACENJUD, RENAJUD e diligências nos cartórios de registros de imóveis, demonstrando o esforço razoável do credor nesse sentido, o Poder Judiciário deve atuar para auxiliá-lo, com a utilização do sistema INFOJUD, em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.987305, 20160020394380AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 25/01/2017. Pág.: 226-246); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISIÇÃO DE OFÍCIO A RECEIRA FEDERAL. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. I - A requisição de informações às repartições públicas e privadas, mormente o envio de ofício a Receita Federal e a pesquisa pelo sistema INFOJUD, é medida cabível quando a parte demonstra ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens penhoráveis do executado. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1003694, 20160020436227AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 513/547). Destarte, concedo a antecipação da tutela recursal, para que a julgadora de primeiro grau promova a pesquisa por meio do sistema INFOJUD, a fim de localizar bens passíveis de penhora. Comunique-se ao Juízo “a quo”, para o fiel cumprimento da presente decisão. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora